Tribunal: STF
Processo: Rcl 52033
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADI Nº 1.150/RS. ARE Nº 906.491/DF (TEMA RG Nº 853). ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Domício Marques Soares, em face de decisão da Colenda Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 782-85.2016.5.05.0291, por meio da qual teriam sido contrariados o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF, e as decisões da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.150/RS e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 906.491/DF - Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra o reclamante ser empregado público, admitido em 23/05/1983, pela Fundação Nacional de Saúde — Funasa, no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prévia aprovação em concurso público. Assim, ajuizou reclamação trabalhista postulando a nulidade da transmudação automática do regime celetista para o estatutário, a partir da vigência da Lei nº 8.112, de 1990, e, consequentemente, o recolhimento das contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, desde dezembro de 1990.



3.     Sustenta que o E. Tribunal reclamado declarou a prescrição bienal da pretensão quanto ao recolhimento das contribuições para o FGTS. No entanto, assevera que a mera vigência da Lei nº 8.112, de 1990, “não constitui o marco do encerramento do contrato de emprego, e, tampouco, a actio nata para o início do prazo prescricional de pretensão relacionada a parcelas decorrentes da contratação pela CLT” (e-doc. 1, p. 11). Transcreve parte do voto do saudoso Ministro Teori Zavascki, Relator do ARE nº 906.491/DF, com reconhecimento de que o término da relação trabalhista, naquele caso concreto, se deu com o pedido de aposentadoria.



4.     Noticia a interposição de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, por fim, a oposição de embargos de declaração.



5.     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido.



É o relatório.



Decido.



6.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



(...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



(...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



7.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



8.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo E. Tribunal reclamado, do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



9.     Também, são apontadas como paradigmas as decisões proferidas na ADI nº 1.150/RS e no ARE nº 906.491/DF, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT.”



    (ADI nº 1.150/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 01/10/1997, p. 17/04/1998).



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 01/10/2015, p. 07/10/2015).



10.     Contata-se das alegações do reclamante que sua pretensão é afastar o entendimento de que houve a conversão automática de regime jurídico em decorrência da Lei nº 8.112, de 1990, não sendo aplicável à hipótese a prescrição bienal a partir de sua edição.



11.     No caso em tela, o acórdão reclamado possui ementa com o seguinte teor:



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO - PRESCRIÇÃO BIENAL - TEMAS 928 E 583.



1. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública, antes da transposição para o regime estatutário (Tema 928). Logo, para o período posterior a essa transposição de regimes, a competência é atraída pela Justiça Comum, uma vez que o regime legal passou a ser o jurídico-administrativo.



2. No julgamento da ADI 1.150/RS, da ADI 180/RS e do AI 431258/RS, o STF deixou claro que, a partir da conversão de regimes jurídicos, considera-se o servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT atrelado ao regime jurídico estatutário, ainda que sua situação seja peculiar, porque não pode ocupar os cargos e empregos públicos advindos da lei que instituiu o regime estatutário, uma vez que não se submetera a concurso público para ingressar no quadro de pessoal da Administração Pública.



3. Quanto ao tópico “Prescrição Bienal - Conversão de Regimes Jurídicos”, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de prescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho (Tema 583).



4. Em virtude do manifesto intuito protelatório do agravante, que apresenta recurso desprovido de razoabilidade e viabilidade, impõe-se aaplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



Agravo desprovido, com aplicação de multa.”(e-doc. 13, p. 1-2, grifos no original)



12.     Com efeito, verifico que o E. Tribunal reclamado não se manifestou sobre questão relativa ao provimento de cargo público; na verdade, decidiu competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública, antes da transposição para o regime estatutário, nos termos do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa desse acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (ARE nº 1.001.075-RG/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2016, p. 01/02/2017).



13.     Pois bem. No julgamento do ARE nº 906.491/DF, Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, firmou-se o seguinte entendimento: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. Não houve, assim, divergência de julgamento, nesse ponto.



14.     No que se refere à ADI nº 1.150/RS (Rel. Min. Moreira Alves), esta Corte a julgou procedente, em parte, para declarar inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no art. 276, § 2º, da Lei nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo art. 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.248, de 30 de agosto de 1994) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no art. 37, inc. II, da parte permanente da Constituição, ou àquele referido no § 1º do art. 19 do seu ADCT. No mesmo sentido, o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF dispõe sobre a inconstitucionalidade de provimento de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público.



15.     Portanto, vê-se que o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre prescrição nesses julgamentos. Desse modo, não há como reconhecer a identidade das matérias julgadas nos paradigmas indicados e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).



16.     Cito, ainda, as decisões monocráticas na Rcl nº 39.716/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/03/2019, p. 31/03/2020); Rcl nº 43.013/BA (Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/09/2020, p. 03/09/2020); Rcl nº 47.235/BA (Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/09/2021, p. 13/09/2021); Rcl nº 49.820/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2021, p. 11/10/2021); e Rcl nº 52.403/BA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/03/2022, p. 29/03/2022).



17.     Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl. nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl. nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019). 



18.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar. 



Publique-se.



Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator